Tribunal: TJSP
Processo: 2048614-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*MULTA COMINATÓRIA - Insurgência quanto multa arbitrada – Multa equivalente ao dobro do valor suprimido - Astreintes bem fixadas - Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório das astreintes – Insurgência quanto ao prazo arbitrado – Prazo bem fixado - Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048614-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado HANILTON OLIVEIRA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048614-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37118
AGRV.No: 2048614-07.2020.8.26.0000
FORO: SOROCABA
AGTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO.: HANILTON OLIVEIRA SOUZA
*MULTA COMINATÓRIA - Insurgência quanto multa arbitrada
Multa equivalente ao dobro do valor suprimido - Astreintes bem
fixadas - Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter
inibitório das astreintes Insurgência quanto ao prazo arbitrado
Prazo bem fixado - Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 162 dos autos de origem, que determinou a intimação do banco
agravante para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa
equivalente ao dobro do valor suprimido.
Aduz o agravante que considera desproporcional e
abusivo o valor da multa arbitrada em caso de descumprimento da
determinação judicial, podendo acarretar no enriquecimento indevido do
agravado, bem como afirma ser exíguo o prazo de 15 dias estipulado para o
cumprimento da obrigação de fazer, em razão de seu grande porte e de seu
sistema burocrático.
Sustenta que a simples determinação da obrigação de
fazer, sem a aplicação da multa, já seria o suficiente para que tomasse as
medidas necessárias; que em nenhum momento se opôs ao cumprimento da
obrigação, sendo desnecessária a multa; que a aplicação das astreintes deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048614-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estar de acordo com os critérios de prudência, proporcionalidade e
razoabilidade.
Recurso tempestivo, preparado e sem a concessão do
efeito suspensivo.
É o relatório.
Pugna o banco agravante pela reforma da r. decisão, para
que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de que
seja revogada a imposição da multa aplicada em caso de descumprimento da
obrigação de fazer.
Com efeito, o objetivo das astreintes não é obrigar o
requerido a pagar o seu valor, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória.
Nesse diapasão, a multa cominatória tem como objetivo
coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer reconhecida em
sentença ou tutela antecipada; não busca ressarcir o credor pelos danos
sofridos, mas deve ser capaz de inibir o descumprimento da decisão judicial
proferida em sede de antecipação da tutela específica ou em sentença sem, no
entanto, violar o princípio da razoabilidade.
É certo que a multa tem a finalidade de desestimular o
descumprimento da ordem judicial, mas há de ser tal que não implique em
tamanha desproporção entre os direitos em litígio.
Nesta senda, considerando o montante fixado e as
características do caso em concreto, a multa acaso imposta ao agravante não
merece ser revogada, tampouco abrandada.
Ademais, a quantia acha-se de acordo com o disposto no
art. 537, §1o do CPC, que atribui ao juízo o controle equitativo da
razoabilidade da multa aplicada.
Nesse sentido, o entendimento do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048614-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Agravo. Prestação de serviços médicos. Obrigação de não
fazer. Antecipação da tutela de mérito. Concessão.
Requisitos preenchidos e confirmados por sentença, dada
simultaneamente àquela decisão. Multa com o caráter
de
persuadir
ao
cumprimento
da
obrigação.
Exequibilidade da sanção somente com o trânsito em
julgado da demanda. Ausência de lesão até então. Falta
de interesse recursal. Pretensão à revogação da sanção.
Faculdade, porém, de ser feita oposição a pretensão
executória que é garantida. Recurso parcialmente provido.
(Rel. SEBASTIÃO FLÁVIO, Araraquara, 25a Câmara de
Direito Privado, 26/10/2010).
CONTRATO DE FINANCIAMENTO - Contrato de mútuo com
alienação fiduciária - Ação ordinária visando discussão de
cláusulas contratuais - Cabimento da efetivação de
depósito judicial da quantia de R$ 463,50, para evitar a
mora- Manutenção do veiculo na posse do autor, até
julgamento final desta demanda - A inscrição do nome do
devedor nos arquivos do SERASA, SPC e outros, sem
notificação e determinação judicial, fere os princípios
constitucionais do "due process of law" e da "ampla
defesa" (art. 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV, LV e LVII, da
CF.)
-
Deferimento
-
Recurso
não
provido.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL- Impedimento da inscrição do
nome do devedor nos arquivos do SERASA, SPC e outros
antes do término da demanda - Deve ser cominada
pena de multa para a hipótese de descumprimento
da determinação judicial - Fixação de valor elevado,
que deve ser mantido - O objetivo precípuo das
"astreintes" é compelir o devedor a cumprir a
obrigação e sensibilizá-lo de que vale a pena
cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária
- Recurso não provido. (Rel. PAULO HATANAKA, São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048614-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Paulo, 19a Câmara de Direito Privado, 06/04/2010).
No mesmo sentido o entendimento do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. 1) EXECUÇAO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA IMPOSTA NO
DESPACHO
INICIAL.
VALIDADE.
2)
"ASTREINTE",
CONSISTENTE
EM
ELEVADA
MULTA,
FIXADA
LIMINARMENTE PARA A OUTORGA DE ESCRITURA.
VALIDADE. 3) ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA
MULTA, EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE
EXECUÇÃO, AFASTADA; 4) EMBARGOS DO DEVEDOR
REJEITADOS DIANTE DE ANTERIOR JULGAMENTO; 5)
VALOR DA MULTA COMINATÓRIA COM NATUREZA DE
“ASTREINTE”, TÍMIDA MODALIDADE BRASILEIRA DO
"CONTEMPT
OF
COURT",
DERIVA
DE
SANÇÃO
PROCESSUAL, QUE NÃO SOFRE A LIMITAÇÃO DA NORMA
DE DIREITO CIVIL PELA QUAL O VALOR DA MULTA NÃO
PODE ULTRAPASSAR O DO PRINCIPAL.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Na Execução de
Obrigação de Fazer é admissível a fixação liminar de
multa cominatória diária, para o caso de não cumprimento
imediato da obrigação, indo o risco do não cumprimento à
conta do executado que resiste em vez de cumprir o
preceito, assumindo o risco decorrente da opção pela
resistência. 2.- Ofende a coisa julgada a repetição, em
Embargos do Devedor, de matéria já anteriormente
julgada, com trânsito em julgado, em anterior processo,
consistente na alegação de inexistência de motivos para
incidência de “astreinte” e de excessiva onerosidade do
valor fixado. 3.- Do fato de ter havido suspensão do
processo de execução, devido a Embargos do Devedor
julgados improcedentes, não resulta a exoneração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048614-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pagamento de multa fixada pelo Juízo a título de
"astreinte", pois os Embargos suspendem apenas o
processo (CPC, arts. 739, § 1o, e 791, I, do Cód. de Proc.
Civil), não interferindo na relação de direito material
trazida pela lide neles contida e em seus efeitos. 4.- A
limitação, no âmbito do direito contratual, do valor da
multa ao valor da obrigação principal (art. 920 do Cód.
Civil/1916) não se aplica à multa de natureza de
"astreinte", a qual constitui eficaz instrumento processual
de coerção indireta para a efetividade do processo de
execução,
ainda,
no
processo
nacional,
tímido
instrumento, se comparado com o "contempt of Court" do
Direito anglo-anglo-americano, que responsabiliza mais
fortemente a parte recalcitrante e o próprio patrocínio
temerário desta. 5.- O valor da multa cominatória
como "astreinte" há de ser naturalmente elevado,
no caso de dirigir-se a devedor de grande
capacidade econômica, para que se torne efetiva a
coerção indireta ao cumprimento sem delongas da
decisão judicial. 6.- Recurso Especial improvido. (REsp
940.309/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 25/05/2010).
Destarte, a quantia fixada não possui o objetivo de
proporcionar enriquecimento ilícito ao agravada e tampouco lesão ao
patrimônio da agravante, de forma que se revela dentro dos parâmetros dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ademais, a despeito das alegações do agravante, este não
trouxe aos autos elementos que demonstrassem a efetiva necessidade de
prazo mais extenso, deduzindo alegações genéricas quanto a impossibilidade
de cumprimento da determinação no prazo ali fixado.
Por conseguinte, a decisão agravada deve ser mantida tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048614-07.2020.8.26.0000 -Voto no
7
como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator